Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-03.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003230-03.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILTAIR TORQUATO - CPF: 078.592.871-53 (EMBARGADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), GILTAIR TORQUATO - CPF: 078.592.871-53 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

­Embargos de Declaração n. 1003230-03.2021.8.11.0006.

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:

GILTAIR TORQUATO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL

– CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ausente os vícios previstos no art. 1022 do CPC a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

­Embargos de Declaração n. 1003230-03.2021.8.11.0006.

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
GILTAIR TORQUATO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
banco bmg s.a
(
Id
215037183
),
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A e julgou deserto o recurso da parte autora, nos seguintes termos:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DOIS CONTRATOS DISTINTOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INDÍCIOS ROBUSTOS DE QUE O CONSUMIDOR FOI VÍTIMA DE FRAUDE – CONTRATOS NÃO ASSINADOS – DEPÓSITOS EM CONTA FRAUDULENTA – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA FINS DE COMPROVAÇÃO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESERTO.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, não há falar em prescrição ou decadência quando os descontos perduram na folha de pagamento até a data do ajuizamento da demanda, vez que os prazos são verificados a partir do último desconto.

Possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda a instituição financeira que efetuou os descontos na folha de pagamento do consumidor, sobretudo se a transferência dos direitos sobre os contratos não foi devidamente comprovada nos autos.

Não há como reputar regular a contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado diante de indícios robustos de que o consumidor foi vítima de fraude, atraindo a responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pelo cliente.

A Súmula n. 479 do STJ preleciona que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura constante do contrato, oportunidade em que fixou tese no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
(Tema 1061/STJ).

Mantem-se o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais pelo juízo de origem, pois se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias apresentadas.

Sentença mantida. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor deserto.”

Em suas razões Id. 215037183, o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à ausência de fundamentação acerca da legitimidade passiva do BMG em relação aos contratos de empréstimos consignados cedidos ao Itaú de nº 207534786, 239294280, 202863787 e 235694216.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VI

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão é omisso
quanto à ausência de fundamentação acerca da legitimidade passiva do BMG em relação aos contratos de empréstimos consignados cedidos ao Itaú de nº 207534786, 239294280, 202863787 e 235694216.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao apontar que os descontos efetuados foram realizados pela requerida, e a transferência dos direitos sobre os contratos não foram devidamente comprovados nos autos.

Assim, restou bem consignado que não há como prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024